Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 0701142-60.2022.8.07.0000 Agravante : Glaucio Alves da Mata Agravado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES O agravante – condenado a 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, pelos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico e familiar e tráfico de drogas, atualmente no regime semiaberto - pede seja antecipada a tutela recursal e concedida saída especial para participar do próprio casamento, a ser realizado em 29.1.22. Sustenta que, preenchidos os requisitos em março de 2021, somente em 29.11.21 progrediu ao regime semiaberto, mas ainda aguarda transferência ao CPP e a implementação de trabalho externo. Em razão da demora excessiva e por conta da pandemia, remarcou seu casamento religioso várias vezes, não sendo mais possível postergar a cerimônia junto às empresas contratadas, tendo marcado a data de 29.1.22. Acrescenta que alterou o horário da cerimônia para 11h às 17h, a fim de compatibilizar com as condições do regime. E não foi contratado o fornecimento de bebida alcoólica, não havendo prejuízo ao processo ressocializador. Pede seja concedida saída especial no dia 29.11.22, antecipando saída quinzenal do fim de semana. Ao indeferir o pedido, a decisão agravada consignou que: “em que pese a importância do casamento, vejo que o evento foi agendado fora do calendário previsto para o benefício das saídas temporárias. Ademais, o sentenciado não deveria ter firmado contrato de vinculação de data do evento, sem antes solicitar permissão de saída ao Juízo da VEP, por se tratar de pessoa em cumprimento de pena. (...) alterar o período de saída do apenado, poderia acarretar significativos transtornos à execução penal, abalando a própria estabilidade do sistema prisional, na medida em que culminaria por privilegiar um grupo de sentenciados em detrimento daqueles em similar situação” (ID 32048849, p. 1). A progressão ao regime semiaberto foi deferida ao agravante, com o benefício de trabalho externo e saídas temporárias. A juíza das execuções pontuou que tais saídas seriam implementadas nos períodos definidos em calendário fixado em portaria anual, a que fica submetido o interno (execução n. 0409990-69.2019.8.07.0015, mov. 286.1). Em consulta à portaria que fixou calendário de saídas temporárias de 2022, n. 001/2022 – VEP, verifica-se que o apenado, em cumprimento de regime semiaberto, deve recolher-se diariamente às 18h e proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Não há previsão de saídas temporárias no mês de janeiro – o primeiro período de fruição está previsto para o mês de fevereiro. E, consoante informou a juíza das execuções, as saídas quinzenais, conhecidas como “saidinhas”, foram suspensas desde 13.1.22 pelo período de 14 dias, contados da dose de reforço da vacina contra a Covid-19, observando-se o esquema vacinal de cada sentenciado (ID 32048850, p. 1). Não obstante a importância da cerimônia de casamento no processo ressocializador do condenado e comprovado que o evento se compatibiliza com as condições do regime semiaberto - horário de início previsto para 11h (ID 32136980) e não contratada bebida alcóolica (ID 32138067) -, há de se ressaltar que na data do evento – 29.1.22 – o apenado não goza do direito de saída temporária. O casamento, de fato, foi marcado sem que observado o calendário anual da VEP, de modo que deferir o pedido implicaria em privilegiar o apenado em detrimento daqueles que estão em igual situação, comprometendo a estabilidade do sistema prisional. Por outro lado, não se pode fechar os olhos para o atual cenário da Covid-19 e da Influenza no Distrito Federal, que conta atualmente com ocupação de mais 90% dos leitos de UTI da rede pública – algumas unidades de saúde estão com 100% da capacidade ocupada (in: https://info.saude.df.gov.br/initial-page/covid-19/taxa-de-ocupacao-de-leitos-covid/ - consultado em 26.1.22). Consoante dados informados, em 12.1.22, no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, foi apresentada situação de surto de síndrome gripal nas unidades prisionais do CDP1, CDP2, PDF1, PDF2, CIR do complexo penitenciário da Papuda: “foram identificados até o momento 1.251 casos de Síndrome Gripal nas 5 unidades prisionais mencionadas desde a última semana de dezembro; foram realizados cerca de 150 testes de rápidos de antígeno e que apenas 4 casos de covid-19 foram confirmados; 9 internos já foram hospitalizados (6 do CIR, 2 do CDP 2 e 1 do PDF 1) , sendo que um desses evolui a óbito e que as análises de painel viral identificadas detectaram 1 caso de parainfluenza (CDP 2) e 3 casos de Influenza A (sendo 1 óbito, todos na ala de idosos CIR)”. Face a esse cenário, pontuou a juíza da VEP que impossível não acolher as recomendações do Secretário de Saúde, tendo em vista que a “Secretaria de Saúde observou transmissão comunitária da variante ômicron; aumento abrupto do número de novos casos diários, alta taxa de transmissão R(t), e, considerando que as pessoas presas ainda não estão com "esquema de imunização completo”, determinando a suspensão do trabalho externo e as saídas quinzenais. Permitir que o apenado compareça a festa de casamento, organizada para ao menos 80 pessoas (ID 32138067, p. 1), vai de encontro com todas as medidas promovidas pela VEP no enfrentamento da pandemia e coloca em risco incontável número de apenados que têm contato com o agravante, o que poderá contribuir ainda mais para o agravamento da situação de saúde pública, caso haja o contágio de qualquer das doenças – Influenza ou Covid-19. Os interesses individuais não podem prejudicar a coletividade. Deixo de antecipar a tutela recursal. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022.